Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723935-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTOVAM RICARDO CAVALCANTI BUARQUE RECORRIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE COBRANÇA. II - PRELIMINARES. I.1 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO A QUALQUER DOS LITIGANTES. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO NEGOCIAL ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA PARA O POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. GASTOS PUBLICITÁRIOS. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATAÇÃO VERBAL INDUVIDOSA DE SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO E MARKETING PELO CANDIDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E O PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. DIRETÓRIO NACIONAL. ART. 17 DA LEI 9.504/97 E DO ART. 241 DO CÓDIGO ELEITORAL. DÍVIDA NÃO QUITADA ATÉ A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 29, §§ 3o E 4o, DA LEI 9.504/97. VEDAÇÃO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 CC. IV - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo magistrado de não reabrir prazo para apresentação das alegações finais tendo em conta o estado em que se encontrava o processo principal e o modo em que ali atuaram todos os litigantes, isso porque nenhum prejuízo acarretou a não renovação do prazo a qualquer dos contendores. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Sendo induvidosa a contratação verbal de serviços de comunicação e marketing por candidato em campanha eleitoral, bem como a correlata prestação dos serviços, responde o candidato e a agremiação política, em regime de solidariedade, pelo pagamento das despesas publicitárias assumidas pelo candidato durante a campanha eleitoral e não quitadas até a data da apresentação da prestação de contas. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral. Não pode o partido político, responsável solidário, se eximir da obrigação de pagar ao fundamento de que não figurou como cocontratante nem como anuente. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. 4. A assunção pelo partido político - órgão nacional de direção partidária - de parcela da dívida contraída pelo candidato para custear despesas de campanha eleitoral não o exime de responder, em regime de solidariedade com o órgão partidário regional e com o candidato, pelo pagamento do restante não quitado. Inteligência do art. 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/97. 5. É evidente a responsabilidade do candidato e do partido político pelo pagamento das despesas publicitárias das quais o candidato foi beneficiário durante a disputa eleitoral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado por atividade publicitária desenvolvida a benefício de campanha, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os correspondentes ônus. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa. Art. 884 do CC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 364, 408, 426, 434, 442, 444, 446 e 489, todos do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal. Acresce que as provas por ele produzidas não teriam sido consideradas na formação do convencimento do juízo e que tal falha teria se perpetuado no julgamento pelo tribunal. Pontua que a dívida perseguida teria sido quitada, como estaria demonstrado nos depoimentos e nas provas documentais por ele colacionadas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, apontando violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 10 e 364, 408, 426, 434, 442, 444, 446 e 489, todos do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.” (AgInt no REsp n. 2.139.725/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009